Tribunal: TJPA
Processo: 0005914-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005914-83.2016.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNCAO JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 1 ano de detenção, em regime aberto, 80 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode subsistir na ausência de exame de alcoolemia, tendo por base exclusivamente a prova testemunhal e a confissão do réu em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio da prova testemunhal judicializada, especialmente o depoimento do guarda municipal que atestou os sinais evidentes de embriaguez no acusado, tais como odor etílico, alteração comportamental e acidente de trânsito.

4. A confissão do réu em juízo, admitindo ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e ter colidido com um poste, corrobora os demais elementos probatórios.

5. A jurisprudência dominante admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, inclusive testemunhal, nos termos do art. 306, §§1º, II, e 2º, do CTB e art. 3º, §1º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da embriaguez ao volante não exige, necessariamente, a realização de exame de alcoolemia, podendo ser suprida por prova testemunhal idônea e outros elementos probatórios que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora. 2. A confissão do acusado em juízo, aliada a depoimentos testemunhais consistentes, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §§1º, II, e 2º; CPP, arts. 366 e 386, VII; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0705983-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Daniel Max Assunção Jardim apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 80 dias-multa e à suspensão do direito de dirigir, bem como obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor por 1 ano, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97 (ID 11741808)

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 11741819).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 11741822), enquanto a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso em virtude da prescrição da pretensão punitiva (ID 18740101).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a Procuradoria de Justiça ofereceu parecer se manifestando pela prejudicialidade do recurso em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que entre a data de recebimento da denúncia (05.08.2016) e a data de publicação da sentença condenatória (17.08.2022), transcorreu lapso superior a 4 anos.

Sem embargo, tenho que a punibilidade não foi alcançada pela prescrição, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em 06.10.2017, nos termos do art. 366 do CPP, tendo retomado o curso processual com a citação do acusado em 17.07.2020 (ID 11741809).

À vista disso,
conheço o apelo e passo ao exame do mérito recursal
.

Na espécie, a insurgência recursal dirige-se contra a condenação pelo crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, sob o argumento de insuficiência probatória. A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos frágeis dos agentes de trânsito, sem a realização de exame de alcoolemia ou qualquer outro que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Todavia, não obstante os argumentos defensivos, não subsistem dúvidas quanto à prática do delito previsto no referido dispositivo legal.

Isso porque a a
materialidade
e autoria delitiva foram comprovados pela prova testemunhal judicializada, sobretudo pelo depoimento da testemunha José Marcelo Amorim de Souza, guarda municipal, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou a declaração dada na fase inquisitorial (ID 11741750, págs. 3/4), conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha de acusação José Marcelo Amorim de Souza, guarda municipal
, relatou em juízo que, durante patrulhamento, encontraram o veículo do denunciado “abraçado” no poste, totalmente sem condições de ser retirado do local. Disse que assim que foram auxiliá-lo a sair do veículo, verificaram que ele estava muito alterado, razão pela qual precisaram algemá-lo. Constataram, ainda, que ele estava de tornozeleira eletrônica.

Explicou que perceberam que o denunciado estava exalando odor de bebida alcóolica.

Afirmou que o denunciado proferiu palavras de baixo calão ao declarante, o que considera normal em situações de acidentes de trânsito”. (ID 11741808).

Não bastasse isso, o recorrente confessou em juízo que ingeriu bebida alcóolica antes de conduzir o veículo automotor, confira-se

“Interrogado, RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
declarou em juízo que ingeriu bebida alcoólica logo antes de conduzir seu veículo automotor e que perdeu o controle do veículo, provocando a colisão com o poste.

Explicou que reagiu contra os agentes que estavam lhe retirando do veículo, pois eles teriam tentado algemá-lo de imediato, supondo que o declarante havia subtraído o veículo que conduzia, que, na realidade, pertencia à sua esposa.

Disse que os agentes chegaram a disparar um tiro para o chão, para intimidá-lo.

Confessou, então, que estava alcoolizada no momento do acidente, negando, contudo, que estava há dias bebendo.

Negou ter proferido palavras de baixo calão contra os agentes, explicando que apenas resistiu à tentativa de lhe algemarem”. (ID 11741808).

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, é pacífico o entendimento de que, na ausência do teste do etilômetro, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser realizada por outros meios de prova, conforme autorizam os §§ 1º, II, e 2º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, bem como o art. 3º, §1º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que admite expressamente a utilização de prova testemunhal.

Ademais, em que pese o inconformismo da defesa, é sabido que a utilização de outras provas, na ausência do teste de etilômetro, está em perfeita consonância com o disposto nos §1º, II e §2º, do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, bem como à Resolução 432/2013 do CONTRAN, em seu art. 3, §1º, que aduzem que também poderão ser utilizados
prova

testemunhal
ou outros meios de prova em direito permitido.

Neste contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “o tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal)” (TJDFT,
ApCrim n. 0705983-89.2022.8.07.0003
, Rel. Des Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30.11.2023), como se deu na espécie.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade foram suficientemente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025